Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIADE. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PENSÃO. AGRAVANTE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NÃO CABIMENTO. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários mínimos. É possível a penhora de remuneração do devedor, desde que o bloqueio não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Na hipótese em que a agravante se submete a tratamentos decorrentes de grave doença, não se pode considerar penhorável o saldo remanescente de um mês para o outro em conta corrente, mormente se a quantia é inferior a 40 salários mínimos.